Tribunal: TJMT
Processo: 1023831-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023831-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), DEVANILDO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 411.972.321-68 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), VINICIUS ZWIRTES - CPF: 031.966.780-40 (ADVOGADO), ARTHUR BARBOSA SOMENZI - CPF: 034.835.140-23 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 35% DA RENDA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. PREMATURIDADE DA MEDIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Devanildo Rodrigues de Matos contra decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 1040665-61.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de Banco Daycoval S.A. e outros, que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar descontos contratuais a 35% da renda líquida do autor, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente quanto à limitação imediata dos descontos em empréstimos consignados ao percentual de 35% da renda líquida do agravante, sob alegação de superendividamento e violação ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O CPC, art. 300, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão da tutela de urgência.

4.

O CDC, arts. 104-A e 104-B, introduzidos pela Lei no 14.181/2021, preveem procedimento bifásico de repactuação de dívidas, iniciando-se pela audiência de conciliação, na qual o devedor apresenta plano de pagamento a ser analisado pelos credores.

5.

No caso, a audiência de conciliação ainda não foi realizada, inexistindo análise sobre eventual aprovação ou rejeição do plano de pagamento, o que inviabiliza, neste momento, a constatação da probabilidade do direito.

6.

A eventual concessão de limitação prévia dos descontos demandaria exame sobre boa-fé do consumidor e efetivo comprometimento do mínimo existencial, matérias que dependem de contraditório e instrução probatória, não cabendo antecipação da medida.

7.

O simples ajuizamento da ação de superendividamento não gera, de plano, direito automático à suspensão de cobranças ou à limitação de descontos, sob pena de esvaziar a sistemática processual estabelecida pela legislação.

8.

Os documentos apresentados não demonstram, de forma clara e imediata, comprometimento da renda a ponto de inviabilizar a subsistência, afastando, por ora, a alegada urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas por superendividamento exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

A audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC constitui etapa indispensável do procedimento bifásico de superendividamento, de modo que, antes de sua realização, não se configura, em regra, a probabilidade do direito à limitação imediata dos descontos.

3.

O ajuizamento da ação de superendividamento não confere, por si só, direito automático à suspensão de cobranças, à limitação de descontos ou à exclusão de restrições creditícias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DEVANILDO RODRIGUES DE MATOS
em face da decisão proferida pela 3° Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – MT, na Ação de Repactuação de Dívidas n° 1040665-61.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S.A.
e
OUTROS.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravante, sob o fundamento de que os elementos trazidos aos autos não são suficientes para demonstrar, de plano, a probabilidade do direito invocado.

O Agravante afirma que a probabilidade do direito decorre dos fatos elucidados e dos documentos juntados na petição inicial, os quais mostram que a continuidade dos descontos na proporção efetuada atualmente prejudica a subsistência do agravante, porque correspondem a mais de 30% da renda auferida.

Alega que o perigo de dano é evidente quando observado que os encargos financeiros mensais do agravante correspondem a mais de 402,83% da sua renda líquida (isso sem considerar suas despesas mensais básicas).

Aduz que a soma dos encargos financeiros mensais referente aos contratos firmados junto aos Agravados que se pretende repactuar totaliza R$ 26.980,37, de maneira que, subtraindo ditos gastos de sua renda não lhe sobra praticamente nada para sobreviver, valor este que obviamente fere a preservação de seu mínimo existencial, visto que é infinitamente inferior ao necessário para dar conta do pagamento de suas despesas mais básicas.

Sustenta que o valor necessário para garantir seu mínimo existencial é de R$ 1.466,00 e que de sua remuneração não resta qualquer quantia disponível após o custeio de despesas básicas, motivo pelo qual deve ser reconhecida sua condição de superendividamento.

Assim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para limitar os descontos mensais em 35% de sua renda e, no mérito, pugna pela confirmação da liminar.

O pedido liminar foi indeferido em ID. 301024363.

Contrarrazões acostadas pelos agravados Banco Daycoval S/A, Banco do Brasil S/A e Eagle Instituição de Pagamento LTDA em IDs. 302675364, 302961875, 310438380, respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida que indeferiu o pedido de limitação da cobrança mensal das dívidas contraídas pelo Agravante junto aos Agravados ao patamar de 35% de seus rendimentos líquidos mensais.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dispõem os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor:

104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Na hipótese dos autos, verifica-se por meio da consulta do procedimento de origem (1040665-61.2025.8.11.0041) que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber nem mesmo se eventual plano de pagamento será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito do Agravante, tendo em vista que o plano de pagamento ainda será apresentado em momento oportuno e analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura eventual suspensão das dívidas.

No procedimento correspondente à segunda fase do processo, que culminará na elaboração de um plano judicial compulsório, o juiz deverá observar o requisito subjetivo previsto no § 3o do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021.

Tal dispositivo estabelece que os benefícios do referido procedimento não poderão ser concedidos aos consumidores que ajam de má-fé, contratando sucessivos empréstimos de forma deliberada, mesmo cientes de sua incapacidade para honrá-los.

Esse exame demandará o respeito ao contraditório e à ampla defesa, afigurando-se prematura a suspensão/limitação do pagamento das dívidas, como pretende o Recorrente.

Registra-se que o simples fato de ter proposto procedimento com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Ademais, até mesmo a alegada situação de superendividamento deve ser mais bem analisada nos autos, eis que dos holerites e extratos bancários juntados pelo Agravante em primeiro grau (IDs. 193026498 e 193026502) não se observa, de plano, o comprometimento de sua renda a tal ponto de afrontar o mínimo existencial.

Portanto, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do Autor/Agravante à limitação dos descontos realizados pelos Recorridos, impondo-se o desprovimento do recurso interposto.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO
– PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS
DAS PARCELAS DOS DÉBITOS CONTRATUAIS DO AUTO A 30% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – INDEFERIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS, DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA –
PLANO
DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO –
PLANO
COMPULSÓRIO QUE DEMANDARÁ A VERIFICAÇÃO DA BOA-FÉ DO POSTULANTE – EXAME QUE DEMANDARÁ CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PREMATURIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito da autora para a suspensão dos contratos e processos judiciais contra ela movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, se seu
plano
de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, no qual, inclusive, haverá de ser examinada a inexistência de má-fé em contrair dívidas que desde logo sabia não ter condições ou interesse em adimplir, nos exatos termos do§3o do art.54 do mesmo Código, o que demandará profundo contraditório e ampla defesa, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida de imediato.
(N.U 1010180-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS
DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 35% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DEMAIS VALORES DEVIDOS E PARA A PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos
descontos
de empréstimos consignados em 35% dos rendimentos do devedor, suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, bem como proibição de inclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.
(N.U 1018251-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 -
SUPERENDIVIDAMENTO
) - DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS
DESCONTOS
A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante, haja vista que o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 35% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e suspensão da cobrança dos demais valores devidos. O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do
superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida. Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.
(N.U 1012625-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024
). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025